Tribunal: TJDFT
Processo: 0747353-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0747353-09.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE EUFRASIO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público para se manifestar na qualidade de fiscal da lei, referente a pedido de procedimento cirúrgico de urgência. Brasília, 18 de outubro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator